Tribunal: TJDFT
Processo: 0751859-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. FOMENTO. NEGATIVA. BENEFICIÁRIO SENIL PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, SEQUELA DE AVC, DIABETES MELITUS E HIPOTIREOIDISMO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA CONTÍNUA EM AMBIENTE HOSPITALAR. INSERÇÃO NAS COBERTURAS OFERECIDAS. PROCEDIMENTO ACOBERTADO. CLÁUSULA QUE ASSEGURA COBERTURA DO ATENDIMENTO PRESCRITO EM AMBULATÓRIO OU EM UNIDADE HOSPITALAR. INDICAÇÃO MÉDICA. ATENDIMENTO DOMICILIAR. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. EXCLUDENTE DE COBERTURA. INFIRMAÇÃO. PROCEDIMENTO ACOBERTADO. CUSTEIO. NECESSIDADE. DECISÃO ANTECIPATÓRIA. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO. ASTREINTE. FIXAÇÃO. SANÇÃO. APLICAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DA OBRIGADA. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Consubstanciando o contrato de plano de saúde, ainda que de natureza coletiva, relação de consumo, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, resultando na aferição de que, afigurando-se o procedimento indicado passível de ser enquadrado nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas do consumidor de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes.
3. A exata dicção da preceituação contratual que legitima o fornecimento do tratamento resulta que, derivando de prescrição médica e estando compreendido nas coberturas oferecidas, pois compreendem internação hospitalar, a indicação de que o tratamento deve ser ministrado em ambiente doméstico - home care -, pois mais adequado às condições do consumidor enfermo, deve ser privilegiada, não se afigurando conforme o objetivado com a contratação do plano de saúde nem com a natureza do relacionamento dele derivado que o fomento do tratamento seja pautado pelo seu custo ou origem por não se coadunar essa modulação com a regulação conferida pelo legislador aos contratos de consumo, legitimando que, conformando-se a situação com o convencionado e com o tratamento que lhe é resguardado, seja assegurado seu fomento na forma prescrita pelo médico assistente (CDC, arts. 47 e 51, IV, § 1o, II).
4. Compreendendo as coberturas convencionadas o fomento do custeio de internação hospitalar, sua exata exegese, ponderada a destinação e natureza do contrato, que é fomentar o custeio dos tratamentos médico-hospitalares dos quais necessita a contratante, resulta na apreensão de que alcançam o fomento de tratamento em ambiente doméstico sob a modalidade home care, pois traduz fórmula de fomento do tratamento hospitalar e/ou ambulatorial em ambiente domiciliar, devendo, se prescrita essa forma de atendimento como mais adequada às condições pessoais da consumidora enferma, ser privilegiada, pois o que deve sobrepujar é o tratamento que melhor se adéqua ao beneficiário do plano de saúde de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com as coberturas convencionadas, que, de sua parte, não podem ser restringidas com lastro no alto custo do tratamento.
5. De acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, e, ademais, em se tratando de relação de consumo, as disposições contratuais devem ser interpretadas de forma a ser privilegiado o objetivado com o contrato e equilibrado o relacionamento estabelecido entre a fornecedora e a destinatária final dos serviços oferecidos, consoante preceitua linearmente o artigo 47 daquele mesmo estatuto legal, donde, compreendendo o contrato o fomento de tratamento em ambiente hospitalar, essa cobertura compreende o tratamento em ambiente doméstico se adequado às condições do beneficiário.
6. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à penalização pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor (CPC/73, art. 461, § 4o; NCPC, art. 497).
7. Estabelecida a astreinte em importe compatível com a prestação assegurada e com o proveito que irradiara e com a capacidade econômica da obrigada, alcançando importe substancial, mas proporcional e razoável em ponderação com a expressão da prestação que lhe fora imposta, o fixado deve ser preservado como forma de ser prestigiada a destinação da sanção e viabilizada a realização do comando judicial.
8. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.